Tribunal: TCU
Processo: 037.156/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Wanderson Balbino de Alcântara Ribeiro (peças 59-67 e 70) contra o Acórdão 8.709/2020-TCU-2a Câmara, Ministra Relatora Ana Arraes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração por Wanderson Balbino de Alcântara Ribeiro contra o Acórdão 8709/2020-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Ana Arraes), o qual julgou irregulares as contas da recorrente, imputando-lhe débito e multa proporcional ao dano, em decorrência da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), na modalidade Aqui Tem Farmácia Popular, no período entre maio de 2014 e março de 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Wanderson Balbino de Alcântara Ribeiro, e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.